Tribunal: TJPA
Processo: 0800624-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800624-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS SANTOS DA SILVA, DANILO SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800624-78.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CAROLINE BUSSOLOTO DE BRUM (
Defensora Pública Estadual
).

PACIENTES: LUCAS SANTOS DA SILVA

e

DANILO SANTOS SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Lucas Santos da Silva e Danilo Santos Silva, denunciados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, com prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800729-27.2024.8.14.0053. Sustenta-se, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva por: (a) violação ao sistema acusatório no interrogatório judicial; (b) excesso de prazo na formação da culpa; (c) ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva; e (d) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve violação ao sistema acusatório durante o interrogatório judicial dos pacientes; (II) averiguar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão; (III) examinar se a decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e idônea; e (IV) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de violação ao sistema acusatório no interrogatório judicial não é conhecida, por ausência de prova pré-constituída nos autos, o que impede sua análise em sede de
Habeas Corpus
.

4.

A instrução processual já se encontra encerrada, com apresentação de alegações finais pela defesa em 17/03/2025, razão pela qual não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 21 do STJ.

5.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o modus operandi violento, a periculosidade dos agentes e o impacto social do crime na comunidade local, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

6.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade dos pacientes demonstram a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova pré-constituída impede o conhecimento de alegação de violação ao sistema acusatório em
Habeas Corpus
.

2.

Não há excesso de prazo quando a instrução se encontra encerrada e a demora é justificada pela complexidade do feito.

3.

A decisão que fundamenta a prisão preventiva com base em elementos concretos, como o modus operandi e a repercussão social do delito, atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

4.

A presença dos requisitos da prisão preventiva revela, por si só, a inadequação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 310, II; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 105.018/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 28.05.2019, DJe 18.06.2019; STJ, Súmula nº 21.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente a Ordem e na parte conhecida, denegar o
Habeas Corpus
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor dos pacientes LUCAS SANTOS DA SILVA e DANILO SANTOS SILVA, acusados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, com prisão preventiva decretada no dia 29/03/2024, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos da Ação Penal nº 0800729-27.2024.8.14.0053.

A impetrante alega que os coactos se encontram constrangidos ilegalmente nos seus
status libertatis
por: a) violação ao sistema acusatório no interrogatório; b) excesso de prazo na formação da culpa; c) motivação genérica da decisão que mantém a prisão preventiva; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Por todo o exposto, solicitou a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24382320 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao feito (Doc. Id. nº 24429837 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e no mérito pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
do
Writ
(Doc. Id. nº 24645954 - páginas 1 a 9). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória, no dia 27 de março de 2024, por volta das 20H47, na Rua Acerola, no Residencial Montenegro, município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, os pacientes LUCAS SANTOS DA SILVA e DANILO SANTOS SILVA, com manifesto intento homicida -
animus necandi
, por motivo fútil – desentendimento banal, valendo-se de meio de dificultou a defesa da vítima – superioridade de armas e inopino, mediante golpes de arma branca e disparos de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima AGNALDO MODESTO VELOZO.

Sucede-se que, na data anteriormente mencionada, o ofendido, sua filha e uma amiga desta estavam na Conveniência Point Beer, localizada no endereço retromencionado, onde também estavam os coactos. Em determinado momento, a amiga da filha da vítima pediu um isqueiro emprestado aos pacientes e eles emprestaram.

Deflui-se que, logo depois, o paciente DANILO SILVA foi até a mesa da vítima e questionou sobre o isqueiro que a amiga da sua filha tinha pego emprestado e não tinha devolvido, dizendo
“cadê meu isqueiro ? vocês estão me tirando que ainda não devolveram”
. Neste momento, o ofendido tentou acalmar a situação, pois os coactos estavam muito exaltados, no entanto, iniciou uma discussão e o paciente LUCAS SILVA acabou desferindo golpe de canivete na vítima. Nesta hora, a vítima saiu correndo, foi na sua residência, pegou um facão e voltou para a conveniência, mas, os pacientes tinham deixado o local numa motocicleta emprestada de um cliente. Logo depois, o ofendido decidiu voltar para casa e saiu caminhando, porém, durante o trajeto, foi surpreendido por uma motocicleta parando ao seu lado, o coacto DANILO SILVA era o piloto e o paciente LUCAS SILVA estava na garupa, que este sacou uma arma de fogo e desferiu vários tiros contra a vítima. Em seguida, deixaram o local na referida motocicleta e a vítima evoluiu a óbito no local.

Eis os fatos.

DA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO NO INTERROGATÓRIO

A impetrante aduz que, no interrogatório dos pacientes, a autoridade inquinada coatora fez as vezes do Ministério Público, buscando, detalhes do acontecido, fazendo questionamentos que iam de encontro com a tese ministerial, e que dos 20 (vinte) minutos de interrogatório, os acusados passam 16 (dezesseis) minutos respondendo aos questionamentos formulados pelo juízo singular, sendo clara usurpação da função ministerial e violação à separação das funções dentro do sistema acusatório.

Entretanto, nessa parte não conheço o presente
Habeas Corpus
, tendo em vista que a impetrante não juntou provas pré-constituídas demonstrando sua alegação e insurgência, impossibilitando a análise da arguição.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

A impetrante alega excesso de prazo na instrução processual, posto que o os pacientes se encontram custodiados desde 29/03/2024.

Tal alegação é descabida, pois não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual, uma vez que, os prazos para a conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são peremptórios, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis, quando há complexidade da investigação assim exigir, outrossim, após consulta aos sistema PJe de primeiro grau, constatei que, no dia 15/01/2025, a autoridade inquinada coatora avaliou e manteve a custódia dos paciente, determinando que a defesa apresentasse alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias e que posteriormente os autos sejam conclusos para sentença (Doc. I. nº 24343031 - páginas 1 a 6).

Em 17/03/2025, a Drª. Caroline Bussoloto de Brum, Defensora Pública do Estado do Pará, apresentou as referidas alegações finais (Doc. I. nº 139042220 - páginas 1 a 5), nos autos principais.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois, conforme citado acima, a defesa já ofereceu alegações finais que foram juntadas aos autos, portanto, a instrução processual se encontra finalizada, igualmente, inexiste excesso de prazo, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

DA MOTIVAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de homicídio, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade e pela periculosidade dos agentes, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Ora, ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada e conservada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, conforme se lê
in verbis
:

[...]Na situação vergastada, encontra-se presente um dos cinco fundamentos, senão vejamos.

Entendo que está presente a necessidade da garantia da ordem pública, consubstanciada pela periculosidade em concreto das condutas dos custodiados em razão de seu modus operandi, já que pela análise preliminar, conforme consta do caderno informativo, verifica-se que teriam eles agido em concurso de agentes, por motivo fútil em razão de suposta discussão pela utilização de um isqueiro e mediante recurso que dificultou sobremaneira a defesa da vítima, já que se utilizaram de uma arma de fogo contra indivíduo que não portava arma de fogo qualquer e foi apanhado de surpresa, de forma que não há nenhum indício no momento que indique a presença de qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Somado a isso, a necessidade de manutenção da prisão se justifica pelo contexto social da comunidade de São Félix do Xingu, para que se evite com a libertação dos custodiados o exercício de autotutela pela própria família da vítima e para que não se promova com liberação dos custodiados, a sensação de inefetividade dos órgãos estatais locais.

A periculosidade concreta da conduta é reconhecida pelos Tribunais Superiores como motivação idônea hábil a caracterizar o risco à ordem pública (STJ, 6ª Turma, RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Sendo assim, no caso ora em análise a gravidade concreta dos crimes imputados e a periculosidade demonstrada pelo flagranteado, evidenciada pelo modo como agiu – prática de tráfico de drogas que pela natureza, quantidade da droga e modo como se dá a comercialização – possuem o condão de causar grande dano à sociedade de São Félix do Xingu (art. 312 do CPP).

Em que pese o Código de Processo Penal não apresentar um conceito legal no que tange a “garantia da ordem pública”, doutrina e jurisprudência entendem que a periculosidade demonstrada pelo agente, caracterizada no ‘modus operandi’ para a prática do crime é elemento suficiente para decretação da prisão cautelar.

Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade dos agentes e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis). Ressalto que o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.[...]

[...]Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante dos custodiados DANILO SANTOS SILVA e LUCAS SANTOS DA SILVA e converto-a em prisão preventiva, com fulcro no art. 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.[...]

Assim a custódia foi avaliada e conservada no dia 15/03/2025:

[...]Em síntese, a defesa sustenta que não estão presentes os requisitos necessários à manutenção do cárcere, eis que sua liberdade não seria capaz de gerar perigo concreto à sociedade, possui residência fixa e emprego remunerado.

A decisão que decretou a custódia cautelar da parte se baseou na gravidade em concreto do delito, considerando a gravidade concreta da conduta, pela sua aparente torpeza, uma vez que a discussão que levou ao óbito da vítima teria se iniciado em por um isqueiro, bem como se desenrolou em plena luz do dia, com a presença de adolescente, gerando enorme abalo à ordem social do Município.[...]

Verifica-se que tanto o
decisum
preventivo, quanto a decisão que mantem a custódia extrema foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de homicídio, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade dos pacientes, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática.

Assim sendo, não há que se falar em motivação genérica da decisão que mantém a prisão preventiva ou falta de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos coactos necessário para garantir a ordem pública, tornando a prisão necessária, tendo em vista que o juízo singular fundamentou que, o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares, previstas no artigo 319, do CPP, como requer a impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, conheço parcialmente a Ordem e, na parte conhecida, denego o
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/04/2025